Tribunal: TJDFT
Processo: 0742148-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742148-76.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA DANTAS DA SILVA AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JULIANA DANTAS DA SILVA, contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da Ação de Revisão de Contrato de Consórcio n. 0709941-06.2024.8.07.0006, promovida em desfavor do SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 209942392 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o benefício da gratuidade de justiça à autora, ao argumento de que não restou comprovada a condição de hipossuficiência financeira. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que atualmente a agravante está mais próxima da linha da pobreza do que da classe média. Assevera que, não obstante a agravante tenha celebrado contrato de financiamento de veículo, a sua situação financeira mudou após a aquisição do bem. Pondera que não é exigível o recolhimento do preparo recursal, pois o mérito do recurso é a própria concessão do benefício da gratuidade, caracterizando cerceamento do seu direito de defesa. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo ou a concessão da tutela recursal, para reformar a r. decisão agravada, a fim de lhe conceder os benefícios da gratuidade de justiça. Em provimento definitivo, postula o provimento do recurso, com a concessão da gratuidade de justiça à agravante. Esta Relatoria, por meio do despacho de ID 64788350, determinou que a recorrente apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, Declaração de Imposto de Renda (IRPF) dos últimos 3 (três) anos, extratos bancários e faturas de cartões de crédito dos últimos meses, dentre outros. No petitório de ID 65124120, o patrono da agravante postula a dilação do prazo em 30 (trinta) dias para juntar os documentos determinados no mencionado despacho. Consoante decisão exarada sob o ID 65320346, esta Relatoria indeferiu os pedidos de dilação de prazo e de antecipação de tutela recursal, determinando a intimação da agravante para que promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Apesar de devidamente intimada, a agravante deixou transcorrer o prazo in albis e não promoveu o recolhimento do preparo, conforme se extrai da certidão de ID 66305599. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe à recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. A agravante, não obstante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, permaneceu inerte, conforme certidão exarada no ID 66305599. A circunstância é caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 21 de novembro de 2024 às 10:47:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora